Tribunal: TJMT
Processo: 1021351-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021351-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALD CASTRO DE ANDRADE - CPF: 032.123.304-22 (ADVOGADO), EUDORA NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 37.404.992/0001-22 (AGRAVANTE), MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 031.890.504-30 (AGRAVANTE), KEISSON CHRISTIANO JERONIMO DA SILVA - CPF: 012.061.434-01 (ADVOGADO), GABRIELLA CAROLINE DO VALE COELHO - CPF: 110.944.444-30 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE MEINHARDT - CPF: 757.021.262-20 (AGRAVADO), SANDRO ROBERTO CAMPOS - CPF: 921.719.741-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ MOISÉS PAVLAK (AGRAVANTE), MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 031.890.504-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UEDER JOSE DE JESUS CARVALHO - CPF: 013.695.261-56 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – EXCLUSÃO DE SÓCIO – DECISÃO QUE HOMOLOGA TRANSAÇÃO – NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – NÃO AUTORIZADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão objurgada colocou fim ao processo, pois homologou a dissolução parcial da sociedade, pondo fim à fase cognitiva do processo com resolução de mérito, e, embora possa remanescer o objeto da apuração de haveres, a ser decidido em demanda sucessiva, tal fato não altera a natureza do pronunciamento.

Nesta hipótese, o recurso correto a ser utilizado seria a apelação, configurando no presente caso o erro grosseiro, onde não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1021351-29.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE JOSÉ MOISÉS PAVLAK E OUTRO

AGRAVADO(S):

SANDRO ROBERTO CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ MOISÉS PAVLAK
e
EUDORA NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
contra decisão monocrática de id. 183301173, que não conheceu o agravo de instrumento aviado por eles, ante sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões recursais, sustentam que se insurgiram, via agravo de instrumento, contra decisão que homologou o reconhecimento da procedência do pedido de dissolução de sociedade para decretar a resolução da sociedade em relação aos requeridos, dela sendo excluídos os sócios SANDRO e PAULO, com efeitos retroativos a 13 de abril de 2021, resolvendo, em parte, o mérito da lide, passando-se à fase de liquidação.

Argumentam que o recurso não foi conhecido porque reconhecido erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, entretanto, entendem que tal entendimento não deve prosperar.

Para tanto, sustentam que “
no Recurso Especial de no 1.954.643/SC mencionado na decisão monocrática agravada, a decisão recorrida foi clara em seu dispositivo ao estabelecer, de forma expressa, que a natureza daquela decisão era de sentença, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil
” (sic).

Explanam que “
naquele caso, a Ministra Nancy Andrighi, relatora do REsp no 1.954.643/SC, entendeu que inexistia dúvida razoável na decisão recorrida quanto ao recurso cabível naquela hipótese, sobretudo considerando que, na espécie, a natureza de sentença da decisão restou expressamente indicada no dispositivo sentencial, motivo pelo qual seria inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cuja incidência não admite a ocorrência de erro grosseiro quando da interposição do recurso
” (sic).

Afiançam que “
diferentemente do que consignou a decisão monocrática agravada, a decisão de primeiro grau recorrida, além de não haver homologado qualquer transação, também não julgou integralmente extinto o processo de modo expresso, pelo contrário, expressamente induziu o jurisdicionado à erro quanto à natureza do seu pronunciamento judicial e à interposição do recurso cabível
” (sic).

Elucidam que “
O juízo de primeiro grau expressamente indica que seu pronunciamento judicial resolve parcialmente o mérito da lide, utilizando ainda dispositivo legal próprio da resolução parcial do mérito para subsidiar seu dispositivo
” (sic) e ainda “
sugere o cabimento da interposição do recurso de agravo de instrumento em face da sua decisão
” (sic), induzindo este causídico em erro.

Ressaltam que “
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que não configura erro grosseiro a interposição de recurso equivocado quando motivado pela indução à erro por parte do magistrado
” (sic), e na oportunidade cita os precedentes.

Asseguram que “em
situação de extrema similaridade ao presente caso, onde também em Ação de Dissolução Parcial de Sociedade a parte recorrente interpôs recurso de Apelação em situação que seria cabível Agravo de Instrumento, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça reverteu entendimento inicial pelo não conhecimento de recurso de apelação
” (sic), conforme o AgInt no Agravo Em Recurso Especial No1593214 – SP, que aplicou o princípio da fungibilidade recursal e conheceu do equivocado recurso de apelação como se agravo de instrumento fosse.

Dessa forma, acrescentam que “
sendo incontroversa a indução ao erro promovida pelo juízo prolator da decisão de primeiro grau, havendo a própria decisão monocrática recorrida sinalizado o referido equívoco, é plenamente cabível a aplicação do princípio da fungibilidade no caso concreto, consoante vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
” (sic).

Diante do que expuseram, requerem o provimento do recurso, para “
conhecer e prover o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante para que seja concedido efeito suspensivo e posteriormente reformada a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde e, nesse sentido, afastados os critérios de potencial lucro futuro, Goodwill, aviamento, fundo de comércio, utilização da metodologia fluxo de caixa descontado e qualquer outro critério que se assemelhe aos anteriores, da apuração de haveres a ser realizada mediante balanço especial por determinação
” (sic) (id. 187842661).

Sem contraminuta.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 16 a 17/11/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Art. 4o (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por meio do presente recurso pretende os agravantes a reforma da decisão monocrática desta Magistrada, a fim de que seja ordenado o processamento do instrumento manejado pelos mesmos, e, ao seu final, seja dado provimento ao mesmo.

Inicialmente, destaca-se que os argumentos suscitados pelos agravantes não são suficientes para o juízo de retratação, conforme art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Cumpre esclarecer que os agravantes, inconformados com a decisão que homologou o reconhecimento da procedência do pedido inicial para decretar a resolução da sociedade em relação aos requeridos, manejaram o recurso de agravo de instrumento.

Ocorre que o recurso não foi conhecido ante sua manifesta inadmissibilidade, pois a decisão que se pretende reformar é a que
homologou a transação
, inclusive fundamentada no art. 487, III, “b”, do CPC, o qual encontra-se dentro do capítulo de resolução de mérito.

Na origem, trata-se de ação de dissolução parcial de sociedade e de apuração de haveres, que engloba duas fases distintas:
na primeira
, é apreciado se é o caso ou não de se decretar a dissolução;
na segunda
, são apurados os valores devidos ao sócio retirante ou excluído, de acordo com o procedimento de liquidação específica previsto nos artigos 604 a 609 do CPC.

Depreende-se do comando sentencial que as partes manifestaram expressa e unânime pela concordância da dissolução dos sócios para ingressar, desde logo, à fase de liquidação.

O propósito recursal é definir se é cabível a apuração dos haveres por meio de balanço especial por determinação, considerando o potencial de lucro futuro da sociedade agravante em razão da dissolução parcial de sociedade por quotas de responsabilidade limitada.

A decisão objeto do recurso que deu origem à presente irresignação contou com a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, nos termos do art. 356, combinado com art. 603, caput, ambos do CPC,
HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido feito pelos Requerentes para

DECRETAR a resolução da sociedade em relação aos Requeridos, dela sendo excluídos os sócios SANDRO e PAULO, com efeitos retroativos a 13 de abril de 2021, resolvendo, em parte, o mérito da lide
.

DETERMINO, pois, a devida averbação ao Contrato Social da pessoa jurídica, excluindo-se os Requeridos do quadro social, desde 13 de abril de 2021, tal como pleiteado pelos Requerentes.

CONDENO os Sócios ao pagamento das custas, rateando-as de forma a respeitar a proporção de suas cotas sociais. Sem honorários, tudo nos termos do art. 603, § 1o, do CPC.

Nos termos do art. 606 do CPC, passa-se imediatamente à fase de liquidação, sem prejuízo da interposição de eventual agravo de instrumento em face da presente decisão.

Assim, NOMEIO REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA., cadastrada no Banco de Peritos instituídos pelo Tribunal de Justiça deste Estado, como Perito do Juízo, a fim de que proceda balanço especial da empresa, indicando seu valor estimado na data de 13 de abril de 2021, observando os ativos, passivos, potencial de lucro, entre outros critérios que, comumente, possam ser considerados para a indicação do valor da pessoa jurídica.

Os haveres dos Requeridos corresponderão a parte sobre o valor líquido da empresa, na mesma proporção de suas cotas sociais e, nos termos da Cláusula Oitava do Contrato Social, deverão ser quitados em quatro parcelas trimestrais, computados os juros legais.

Os pró-labores serão considerados pagamentos pelos serviços prestados aos Requeridos, sem nenhuma compensação em face dos haveres que forem apurados.

O valor de eventuais empréstimos tomados pela Requerente EUDORA, e que estivessem em aberto quando da dissolução parcial da pessoa jurídica em 13 de abril de 2021, haverá de ser apurado contabilmente, por meio da comprovação da transferência de valores e da apropriação efetiva deles aos ativos da empresa.

Para a avaliação, nos termos do art. 473, § 3o, do CPC, caberá ao Perito requisitar todos os documentos que forem necessários ao exame, quer perante terceiros, quer perante órgãos públicos, os sócios e a própria pessoa jurídica, independentemente de decisão judicial.

INTIMEM-SE as Partes para que, querendo, em 5 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e, em entendendo pertinente, apresentem pedido de revisão dos critérios de apuração dos haveres (art. 607 do CPC).

INTIME-SE o Perito para que, em aceitando o encargo, apresente proposta de honorários periciais, evidentemente proporcionais ao trabalho necessário à avaliação da empresa.

Após, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias sobre o valor apresentado.

Não havendo impugnação ao valor, INTIMEM-SE os Requerentes para que promovam o depósito integral dos honorários periciais no prazo de 15 (quinze) dias.

Efetuado o depósito, INTIME-SE o Perito para que promova a avaliação da empresa.

AUTORIZO, desde logo, o levantamento do que corresponder a 50% do valor dos honorários.

Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes, por meio de seus Procuradores, para que, no prazo de 10 (dez) dias, seus Assistentes Técnicos juntem seus pareceres respectivos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.”

Em que pese o magistrado singular consignar no
decisum
a possibilidade de propositura de agravo de instrumento na fase de liquidação, tem-se que no presente caso, a decisão recorrível é sobre o pronunciamento judicial que homologa transação (art. 487, III, “b” do CPC/15), pondo fim à fase cognitiva do processo com resolução de mérito, que possui natureza jurídica de
sentença
, conforme disposto expressamente no art. 203, § 1o, da lei adjetiva:

“Art. 203.
Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças
, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o
Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.”

Além disso, especificamente acerca da natureza da decisão que decreta a dissolução parcial da sociedade, a doutrina que se debruçou sobre o tema assim tem entendido:

“
O ato que põe fim à demanda voltada à resolução ou resilição da sociedade em relação ao sócio (dissolução parcial de sociedade) é sentença
. Embora o legislador não defina a natureza desse pronunciamento judicial, parece inequívoco que tal decisão coloca termo à fase de cognição concernente à dissolução parcial.
Embora possa remanescer o objeto da apuração de haveres, a ser decidido em demanda sucessiva, tal fato não altera a natureza do pronunciamento
. A decisão põe fim à fase cognitiva do processo, com fundamento nos arts. 485 ou 487 do CPC, sem que haja qualquer disposição expressa atribuindo outra natureza a esse pronunciamento, de tal maneira que se enquadra perfeitamente ao conceito vazado no art. 203, § 1o, do CPC.
Com essa decisão, nada mais há a decidir ou discutir no primeiro grau de jurisdição acerca da dissolução parcial e, portanto, o ato há de ser enquadrado como sentença
.”
(BARIONI, Rodrigo Otávio. Comentários ao Código de Processo Civil – artigos 539 a 609: da ação de consignação em pagamento até da ação de dissolução parcial de sociedade – v. XI. Coord. Joé Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco N. da Fonseca. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, item 176)
.

Veja-se, ademais, que sequer se poderia cogitar da ocorrência de julgamento parcial de mérito no particular, uma vez que a sentença – além de expressamente ter julgado integralmente extinto o processo, com resolução de mérito –, já definiu as premissas necessárias à apuração dos haveres (art. 604 do CPC/15), não havendo espaço para qualquer outra deliberação judicial nesta fase da ação.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. DECISÃO QUE HOMOLOGA TRANSAÇÃO.
NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA
.
RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO
. NÃO AUTORIZADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 22/2/2012. Recurso especial interposto em 30/6/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 28/7/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir o recurso cabível contra decisão que, em ação de exclusão de sócio, homologa transação quanto à saída da sociedade e fixa critérios para apuração dos haveres. 3. Estando cumulados pedidos de dissolução parcial de sociedade e de apuração de haveres, a ação engloba duas fases distintas: na primeira, é apreciado se é o caso ou não de se decretar a dissolução; na segunda, são apurados os valores devidos ao sócio retirante ou excluído, de acordo com o procedimento de liquidação específica previsto nos artigos 604 a 609 do CPC/15. 4.
A decisão que decreta a resolução do vínculo societário em relação a um sócio, como na espécie, encerrando a primeira fase da ação de dissolução parcial, possui natureza de sentença. Doutrina
. 5. Hipótese concreta em que o juízo de origem julgou extinto o processo com resolução de mérito em virtude de as partes terem acordado acerca da retirada da recorrente da sociedade e da recíproca prestação de contas. 6.
O pronunciamento judicial que homologa transação (art. 487, III, "b" do CPC/15), pondo fim à fase cognitiva do processo com resolução de mérito, possui natureza jurídica de sentença, conforme disposto expressamente no art. 203, § 1o, da lei adjetiva, desafiando, portanto, recurso de apelação
. 7. A interposição de agravo de instrumento contra sentença que homologa transação e extingue o processo com julgamento de mérito consiste em erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”
(REsp n. 1.954.643/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022)

Por fim, não se descura a possibilidade de se aplicar a fungibilidade recursal nas hipóteses que o magistrado levar a erro o jurisdicionado, entretanto, no caso específico dos autos, tal erro não se mostra presente, na medida em que, repita-se uma vez mais, houve homologação, por sentença, do acordo de retirada de sócio, sendo, pois, o ato atacado por meio de apelação e não por agravo de instrumento.

Além disso, a possibilidade de liquidação se assemelha a um cumprimento provisório de sentença, este sim atacado por meio de instrumental, a reforçar ainda mais a ocorrência do erro grosseiro no caso concreto.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023